Tribunal: TJES
Processo: 5003072-37.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003072-37.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AGNALDO CRUZ DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003072-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: AGNALDO CRUZ DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN LIBERTATIS. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Agnaldo Cruz dos Santos, contra ato do Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 1º da Lei nº 9.613/98.

O impetrante sustenta a primariedade e bons antecedentes do paciente, a ausência de apreensão de drogas em sua posse, o excesso de prazo na instrução criminal, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e o estado de saúde debilitado do paciente.

A liminar foi deferida, concedendo liberdade provisória ao paciente com aplicação de medidas cautelares.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva, notadamente o periculum in libertatis.

III. Razões de decidir

Embora os autos contenham elementos que indicam a participação do paciente na ocultação e movimentação de valores oriundos do tráfico de drogas, não há indicação de envolvimento direto na comercialização de entorpecentes.

O paciente é primário, sem registros criminais, e exercia atividade lícita antes da prisão, fatores que afastam o periculum in libertatis.

A residência do paciente foi alterada para local diverso do centro da atividade criminosa, reduzindo eventuais riscos à instrução processual.

A manutenção da prisão preventiva não se justifica, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida para confirmar a liminar anteriormente deferida, determinando a liberdade provisória do paciente mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares:

Comparecimento em juízo no primeiro dia útil para informação de seu endereço residencial;

Comparecimento mensal em juízo para informação e justificação de atividades realizadas;

Comparecimento a todos os atos do processo;

Manutenção de endereço atualizado.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva exige a comprovação do periculum in libertatis, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito. 2. A aplicação de medidas cautelares é suficiente quando ausente risco concreto à ordem pública, instrução criminal ou aplicação da lei penal."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; Lei nº 9.613/98, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003072-37.2025.8.08.0000

PACIENTE: AGNALDO CRUZ DOS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de AGNALDO CRUZ DOS SANTOS, em face de ato supostamente coator praticado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal de Vitória, nos autos do Processo nº
5018575-60.2024.8.08.0024
, por meio do qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06; e no art. 1º, da Lei 9.613/98.

Nas razões de ID 12442510, o impetrante sustenta, em síntese, que: (i) o paciente é primário, sem antecedentes criminais, nunca tendo sido alvo de qualquer abordagem policial anterior; (ii) não houve apreensão de drogas em sua posse, sendo a fundamentação da prisão genérica e baseada apenas em presunções; (iii) a prisão preventiva perdura por mais de quatro meses sem a designação de audiência de instrução e julgamento, configurando excesso de prazo; (iv) é possível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, considerando a mudança de residência do paciente e a ausência de riscos à instrução processual; e (v) o estado de saúde do paciente encontra-se debilitado, necessitando de acompanhamento médico especializado.

O pedido liminar foi
deferido
(ID 12474941). Informações da autoridade coatora (ID 12568486). Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 12589275) manifestando-se pela denegação da ordem.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, entendo que não existem razões para alterar a decisão outrora concedida pelo E. Des. Helimar Pinto. Vejamos:

“
(...
)
Conforme consta das cópias juntadas ao presente
writ, o
Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia contra o réu Matheus da Silva Coutinho, e os co-denunciados Willen Damásio Pereira, Agnaldo Cruz dos Santos, ora paciente, e Arthur Martin Santos Rangel, acusando-os de associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e extorsão, com base em investigações que começaram em fevereiro de 2022, focadas na atuação criminosa no Condomínio Atlântica Ville, Vitória/ES.

A prática de tráfico de drogas ocorria principalmente no Condomínio Atlântica Ville, cuja arquitetura favorecia o grupo na instalação de “olheiros” e ocultação de drogas. O grupo utilizava aplicativos para organizar as vendas, e os líderes aplicavam medidas de intimidação e violência contra moradores para manter o controle da área.

Em 21 de junho de 2024, mandados de busca e apreensão foram cumpridos na residência dos denunciados, resultando na apreensão de quantias em dinheiro, drogas e outros bens.

Conforme consta no inquérito policial, Agnaldo Cruz dos Santos, conhecido como “Verdureiro”, associou-se ao grupo criminoso liderado por Matheus da Silva Coutinho, operando a atividade ilícita principalmente no Condomínio Atlântica Ville. O grupo valia-se da estrutura arquitetônica do condomínio para dificultar a fiscalização policial, promovendo a distribuição de entorpecentes por meio de aplicativos de mensagens e garantindo a vigilância do local com a presença de "olheiros".

A participação de
Agnaldo Cruz dos Santos
se destacou na
ocultação e movimentação de valores oriundos do tráfico
, evidenciado pela apreensão, em sua residência, da quantia de
R$ 8.895,00 (oito mil, oitocentos e noventa e cinco reais) em espécie
, conforme registrado no Boletim Unificado nº 54905935 e no Auto de Apreensão anexado aos autos.

Ora, tendo como base os documentos produzidos na fase de Inquérito Policial, entendo que resta presente o
fumus comissi delicti
.

Contudo, quanto ao
periculum in libertatis,
entendo que não está presente.

Conforme destacado na denúncia, não foi apreendido com o paciente qualquer material entorpecente ou para preparo das drogas, imputando-se a ele apenas o apoio na ocultação da quantia angariada com o tráfico e na lavagem de dinheiro.

Em consulta ao INFOPEN e ao sítio eletrônico deste Tribunal Estadual, não há registro criminal em nome do paciente, havendo prova nos autos de que trabalhava como feirante.

O impetrante informa, ainda, que a família do paciente não mais reside no referido Condomínio Atlântica Ville, Vitória/ES, juntando cópia do novo endereço domiciliar.

Deste modo, não vislumbro o
periculum in libertatis
necessário para a decretação/manutenção da prisão preventiva.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DEFIRO o pedido liminar
, para conceder a liberdade provisória ao Paciente e aplicar-lhe medidas cautelares consistentes em:

Obrigação de comparecer em Juízo, no próximo dia útil, para informar seu endereço residencial, com indicação de ponto de referência;

Obrigação de comparecer em Juízo, mensalmente, para informar e justificar as atividades realizadas, até a prolação da sentença;

Obrigação de comparecer a todos os atos do processo;

Obrigação de manter endereço atualizado;

Saliento que a autoridade judicial poderá impor medidas diversas ou alterar o modo de cumprimento das aqui determinadas, caso repute necessário, bem como revogá-las e expedir novo decreto, caso sobrevenham fatos novos relevantes.”

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONCEDO A ORDEM de
habeas corpus
, confirmando a liminar outrora concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)